Tribunal: CARF
Processo: 13819.002779/2002-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002779/2002-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.379 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
SUPERMAD WOOD CENTER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/10/1997
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INSUFICIENTE.
Exigível é o crédito tributário que apurado em procedimento de diligência, se
mostrou insuficiente para enfrentar a totalidade das compensações pretendidas,
restando integralmente em aberto o crédito lançado de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o presente processo do Auto de Infração (fls. 56/60) relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, formalizando crédito tributário no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002779/2002-03
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002779/2002-03

valor total de R$ 58.594,83, com os acréscimos legais cabíveis até a data da lavratura,
em virtude de débitos declarados para os períodos de julho a dezembro de 1997 terem
sido vinculados a processo judicial não comprovado.
Em oposição à exigência, foi protocolizada em 08/07/2002 a impugnação de fls. 36/53,
na qual a contribuinte aduz que a autuação feriu o princípio da verdade material, e por
conseqüência desrespeitou as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório fixadas também para o processo administrativo, especialmente porque este
gera um título executivo que não decorre de condenação judicial nem de expressa
manifestação de vontade do devedor. Defende, assim seu direito de opor-se à
constituição do crédito tributário desde os termos iniciais de fiscalização.
Acrescenta que a autoridade administrativa deve verificar, de forma exaustiva e
imparcial, a ocorrência fática dos eventos, para fins de aferição de eventual subsunção
e conseqüente instauração de relação jurídica apta a configurar o direito da Fazenda
Nacional ao crédito tributário. Daí decorre a imprescindibilidade do ato de lançamento,
e conseqüente observância do princípio da verdade material, não sendo suficiente a
verdade formal, ou mesmo a presunção, apenas excepcionalmente admitida.
No caso, não foi verificada a ocorrência da infração, na medida em que não houve a
competente fiscalização para apurar a real situação da empresa quanto aos supostos
débitos. Não sendo o caso de presunção, deveria a autoridade fiscal ter
previamente esgotado os meios de aferição dos eventos, para somente aí
concluir pela existência de irregularidades.
Por outro lado, ressalva que não cometeu qualquer infração, mas sim
procedeu à compensação de valores recolhidos indevidamente a título de
Finsocial com base em decisão proferida no processo 94.0034220-9. E
acrescenta:
Assim, ao contrário do que pretende a impugnada, este não é um caso de débito
declarado e não pago. Isto porque havia uma decisão judicial, amparando,
portanto, o presente procedimento compensatório, conforme será demonstrado
nos tópicos a seguintes.
Recorda os pressupostos do ato administrativo e requer a nulidade do
lançamento vez que não houve a busca da verdade material e,
conseqüentemente, foi imputado à impugnante infração que esta não
cometeu. Especifica que o auto de infração carece de motivação (vez que
a falta de recolhimento não se verificou, mas sim uma compensação
autorizada na Lei no 8.383/91) e de causa (houve compensação, e não
falta/insuficiência de recolhimento), estando pois, comprometida a
conduta administrativa.
Defende a legitimidade da compensação, argumentando ter amparo
judicial.
Acrescenta ter cometido equívoco no preenchimento da DCTF, ao
informar o número da ação cautelar ao invés do número da ação
declaratória, processo no 94.0034220-9.
Descreve ter ajuizado referida ação objetivando a compensação do valor
indevidamente recolhido a título de Finsocial, obtendo amparo para
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002779/2002-03

compensar os valores recolhidos indevidamente com as parcelas devidas
a título de Cofins.
Defende que, não obstante a decisão judicial ter autorizado o
procedimento compensatório, o direito à compensação não decorre de tal
decisão, mas sim da própria lei, a teor do art. 66 da Lei n° 8.383/91.
Expõe que, evidenciada a regularidade do procedimento, é incabível
qualquer penalidade, devendo ser cancelados por inteiro o auto de
infração e a imposição de multa.
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
especialmente juntada de documentos e perícia contábil-fiscal.
A autoridade preparadora juntou as pesquisas aos sistemas judiciais de
acompanhamento processual de fls. 118/137, descreveu o andamento da
ação judicial alegada e encaminhou os autos para julgamento.
Examinando o feito, a presidente da Quinta Turma de Julgamento de
DRJ em Campinas, conforme despacho de fls. 26 a 27, encaminhou os
autos à unidade preparadora com a seguinte justificativa:
Às [fls. 97/107 da versão digitalizada dos autos] consta sentença proferida em
29/06/95, que reconheceu indevidos os recolhimentos de FINSOCIAL efetuados
acima da alíquota de 0,5% e declarou o direito de o contribuinte compensá-los
com a COFINS. Também está juntada aos autos cópia do acórdão proferido
pelo TRF/3a Região em 03/09/97 [fls. 130/144], no qual, como se vê da ementa
à fl. 108 [fl. 144], rejeitou-se a compensação com débitos da Contribuição ao
PIS. O contribuinte ainda interpôs embargos de declaração, rejeitados pelo
relator em 23/02/2000 [fls. 108/114].
Consta no sítio da Justiça Federal na Internet que a União e o contribuinte
apresentaram recurso especial, mas somente o do contribuinte foi admitido. A
União, então, interpôs agravo contra a denegação, e os autos foram remetidos
ao Superior Tribunal de Justiça.
No sítio do Superior Tribunal de Justiça, vê-se que o agravo da União foi
provido em 18/08/2005 [fls. 11/12], e ambos os recursos, da União e do
contribuinte, foram apreciados em acórdão publicado em 13/02/2006,
limitando a compensação apenas aos débitos de COFINS [fls. 16/23]. Os autos
ainda permanecem no Superior Tribunal de Justiça.
Assim, para decidir quanto à exigibilidade dos débitos declarados, impõe-se
determinar se as compensações são suportadas por eventual crédito apurado
segundo os parâmetros definidos judicialmente. Demais disso, observa-se que o
contribuinte também teve contra si outros lançamentos de COFINS,
formalizados nos autos dos processos administrativos n° 13819.000016/2002-
10 e 13819.001350/2002-91, os quais se encontram no SECAT da DRF/São
Bernardo do Campo, o último, inclusive, em razão de pedido de diligência
desta DRJ.
Por tais razões, para garantir o bom julgamento da lide, ENCAMINHO o
presente processo à Delegacia da Receita Federal em São Bernardo do
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002779/2002-03

Campo/SP para que, em análise conjunta com os processos administrativos n°
13819.000016/2002-10 e 13819.001350/2002-91, e ratificando o amparo
judicial à compensação pretendida, verifique se havia crédito suficiente para
tanto, ao final cientificando o contribuinte do resultado dos trabalhos fiscais,
bem como reabrindo-lhe prazo para complementação de sua defesa, caso
remanesça crédito tributário devido.
Em 14/03/2007, antes de concluída a diligência, o contribuinte
protocolizou petição de fls. 29/30, acompanhada da Certidão de fls. 31/32
informando ter ocorrido o trânsito em julgado do processo 94.0034220-9,
Ação Declaratória.
Baixados os autos à unidade de origem, o procedimento foi finalizado
com a edição da Informação Fiscal de fls. 215/218. na qual se expõe o
seguinte resultado:
Verificamos nas DCTF ́s dos P.A ́s objeto de lançamento que a contribuinte
informou o Processo Judicial no 94.0028880-8 para suspender a exigibilidade
do tributo, tendo efetuado compensações parciais, ou seja, houveram
pagamentos parciais por meio de DARF ́s.
Verificamos ainda nas DCTF ́s entregues que a contribuinte iniciou suas
compensações por conta da referida medida judicial, a partir dos débitos de
COFINS dos períodos de apuração jul/95, tendo efetuado compensações até
set/99, porém não informou compensações para os P.A ́s abr/96 e mai/96,
conforme DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES INFORMADAS EM
DCTF ́S, fls. 192/193.
A contribuinte foi intimada e re-intimada a apresentar os documentos
constantes
dos
termos
de
intimações,
fls.
153/156,
encaminhadas
eletronicamente, tendoatendido parcialmente, cuja resposta foi juntada às fls.
161 a 190, e que em síntese atendeu somente ao item “3” da intimação,
informando ter realizado compensações do referido objeto, no período de
jul/1995 a set/1999, e não apresentou as cópias dos DARF ́s de FINSOCIAL
objeto do pedido, bem como a planilha do crédito tributário obtido
judicialmente.
Sendo assim, optamos por realizar os cálculos com base nos elementos
constantes deste processo e dos demais dados disponíveis nos sistemas da SRF,
e que após consulta às micro-fichas de pagamentos efetuados nesta jurisdição,
elaboramos a planilha denominada “DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS
PAGAS A MAIOR DE FINSOCIAL – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS”,
juntado às fls. 194/195, referentes aos pagamentos efetuados para os P.A 09/89
a 03/92, atualizadas monetariamente pela N.E 008, de 27/06/97, e pela
variação da Ufir, até 31/12/95, que remonta a cifra de R$ 31.317,64 Reais.
Observamos que não foram localizados os pagamentos aos P.A ́s 12/89 a
10/90, com vencimentos em 01/90 a 11/90.
O montante acima calculado foi imputado aos débitos de COFINS
compensados pela contribuinte conforme informado em DCTF ́s, por meio do
sistema CTSJ até a exaustão do crédito apurado, conforme demonstrativos
gerados pelo sistema CTSJ [...]:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002779/2002-03

Do resultado da imputação podemos verificar que o crédito apurado de
pagamento a maior de FINSOCIAL foi suficiente para liquidar somente os
débitos referentes aos P.A ́s 07/95 a 01/96, e parcialmente o débito de 02/96,
ficando os demais débitos não cobertos pela compensação [...]
Ciente do resultado da diligência, a contribuinte não se manifestou no
prazo que lhe foi concedido.
Os autos então retornaram a esta esfera de julgamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade no acórdão de fls (fls 226/234) e a
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997
DCTF. REVISÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCAL
PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Estando demonstrada a infração, desnecessária é a exteriorização do
procedimento fiscal por meio de solicitação de esclarecimentos ao contribuinte,
não havendo que se falar em ofensa ao princípio do devido processo legal
enquanto não instaurado o litígio, que é inaugurado com a impugnação.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INSUFICIENTE. AMPARO
JUDICIAL NÃO COMPROVADO.
Exigível é o crédito tributário se, quando do lançamento, não há amparo judicial
às compensações, na medida em que estas foram efetuadas antes trânsito em
julgado da decisão judicial que reconheceu o direito creditório o qual, ademais,
apurado em procedimento de diligência, se mostrou insuficiente para enfrentar a
totalidade das compensações pretendidas, restando integralmente em aberto o
crédito lançado de ofício.
DÉBITOS DECLARADOS. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de compensações não comprovadas, apuradas em
declaração prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa
daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória no 135/2003, convertida na
Lei no 10.833/2003, com a nova redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e no
11.196/2005.
Inconformada a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
239/245) no qual alega: da não observância ao princípio da verdade material e do equívoco no
preenchimento da DCTF.
É o relatório.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002779/2002-03

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento.
O processo trata de auto de infração aplicado pelo não recolhimento de tributo
declarado em DCTF, que o contribuinte alega ter compensado com créditos obtidos em ação
judicial.
O pedido de compensação incialmente não foi homologado porque teve equívoco
no preenchimento do número do processo judicial, sendo esse equívoco reconhecido pelo próprio
contribuinte na impugnação apresentada e no Recurso Voluntário.
O contribuinte ancora o seu Recurso Voluntário no princípio da busca pela
verdade material a qual o julgador deve se ater para solução da lide.
Conforme já mencionado no relatório acima reproduzido, o erro no
preenchimento da DCTF foi superado pela fiscalização que realizou nova análise do crédito
alegado pela Recorrente obtido por meio de ação judicial.
O contribuinte alega ter sido vencedor no processo que pleiteou créditos de
pagamento sob alíquota a maior de FINSOCIAL e essa informação foi confirmada pela Receita
Federal no já mencionado relatório fiscal de fls. 215.
Prosseguindo houve o julgamento da Impugnação, que aplicando o instituto da
retroatividade benigna afastou a multa aplicada, vejamos:
De todo o modo a discussão é, no caso, inócua tendo em vista que, como se viu do
resultado da diligência (vide tabela de fls. 126/218), o crédito oriundo da mencionada
ação judicial se revelou insuficiente para absorver a compensação que se pretendeu
indicar na DCTF em análise, o que reforça o acerto do lançamento.
Portanto, válido o presente lançamento, especialmente em face do que dispunha o já
citado art. 90 da Medida Provisória 2.158-35 de 2001.
Apesar disso, não deve prevalecer a multa de ofício aplicada, em face da retroatividade
benigna de legislação superveniente.
Isto porque foi editado o também já mencionado art. 18 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, esta convertida na Lei no 10.833/2003: (...)
O voto teve ainda as seguintes conclusões:
Posteriormente, com as alterações do art. 18 da Medida Provisória no 135 pelas
Leis no 11.051/2004 e 11.196/2005, firmou-se o entendimento administrativo de
que a multa prevista no referido dispositivo é penalidade nova, aplicável sobre o
valor total do débito indevidamente compensado nos casos de abuso de forma
e/ou fraude no uso da DCOMP como meio extintivo do crédito tributário,
circunstâncias não verificadas no presente processo.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002779/2002-03

Assim, impõe-se a exoneração da multa de ofício aplicada.
Verifica-se no decorrer deste processo que houveram algumas intimações no
sentido de obter junto ao Recorrente a documentação necessária para compensação. Conforme
bem relatado, o relatório final de fls. 215 concluiu que:
Do resultado da imputação podemos verificar que o crédito apurado de pagamento a
maior de FINSOCIAL foi suficiente para liquidar somente os débitos referentes aos
P.A ́s 07/95 a 01/96, e parcialmente o débito de 02/96, ficando os demais débitos não
cobertos pela compensação, conforme tabela abaixo. (fls. 216/217)
(...)
Isto posto, concluímos os cálculos objeto do pedido de diligência da DRJ/CPS, e somos
pela ciência da contribuinte da presente informação fiscal e dos demais demonstrativos
constantes das fls. 192 a 214, concedendo prazo de 30 dias a contar do recebimento,
para se assim desejar, complementar suas razões de impugnação. Encerrado o prazo o
processo deverá ser enviado à DRJ/Riberão Preto para prosseguimento.
Conforme se verifica o crédito não foi negado, inclusive foi utilizado para liquidar
débitos referentes aos P.As 07/95 a 01/96 e parte de 02/96, contudo foi insuficiente para as
demais compensações.
O AR de intimação da recorrente da decisão acima esta nas fls. 220 e não houve
protocolo de resposta ao que foi apurado.
Prosseguindo, foi apresentado Recurso Voluntário no qual o recorrente mantem as
alegações quanto a necessidade de busca da verdade material e o equívoco no preenchimento da
DCTF, por fim requer que:
Isto posto, não havendo qualquer restrição para a compensação tributária efetuada pela
impugnante, no período referente a abril e junho de 1997, e fundamentando-se a
presente autuação na exigência da quantia correspondente ao referido procedimento, há
manifesto vício de ilegalidade no auto de infração e imposição de multa objeto da
demanda, merecendo por esta razão, reforma o v. acórdão recorrido.
Verifico que não há no recurso qualquer argumento que impugne as apurações e
informações realizadas pela Fiscalização no relatório de fls. 215, além disso, é importante
observar também que a multa já foi afastada pela DRJ.
Entendo que as oportunidade de se manifestar sobre a insuficiência de créditos
para realização da compensação, foi dada ao recorrente e esta comprovada nos autos. Contudo,
não ocorrendo qualquer impugnação específica acerca do que foi apurado ocorreu a aceitação
tácita.
Resta evidente que o recorrente não impugnou especificamente os motivos
determinantes que ensejaram a não homologação da declaração na sua integralidade. Nesse
sentido já decidi no acórdão n.o 3003-000.417 de minha relatoria que foi assim ementado:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002779/2002-03

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
Sendo assim, considerando que as alegações do Recurso voluntário não
impugnam as apurações da fiscalização e que essas apurações foram realizadas com as provas e
declarações apresentadas pelo contribuinte entendo por manter o julgamento de piso.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital